Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714689-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHAN KANNER BRUNO AGRAVADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, JARDIM ATLANTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O As partes informam, na Vara de origem, a realização de acordo extrajudicial envolvendo os processos nos 0749672-58.2023.8.07.0001 (de referência) e 0707080-62.2024.8.07.0001 (ID 204242345, na origem). Considerando que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (arts. 3o, §3o, e 139, V, ambos do CPC/15), aguarde-se a homologação de referido acordo na Secretaria por 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator